Tribunal: TJDFT
Processo: 0753923-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753923-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. S. F., T. B. M. P. C. L., W. V. D. S. APELADO: WARLEY VALERIO DA SILVA, TERRA BRASIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, AVILMAR SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente a pretensão autoral. Em observância a certidão constante de ID 73726505, verifico que não houve intimação da parte Autora para contrarrazoar a Apelação Cível interposta pelos Réus (ID 73726494). Em tempo, cumprindo ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Autora para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025 11:40:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador